Tribunal: TJMT
Processo: 1030196-50.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030196-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO MAIA DELUQUI - CPF: 017.068.661-27 (AGRAVADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), EMERSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 606.258.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EMERSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 606.258.051-00 (ADVOGADO), RONALDO MAIA DELUQUI - CPF: 017.068.661-27 (AGRAVANTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1030196-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RONALDO MAIA DELUQUI

AGRAVADO: RONALDO MAIA DELUQUI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO PARA O FECHADO – INVIABILIDADE – INCERTEZA QUANTO AO CORRETO FUNCIONAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – RELATÓRIO INCONCLUSIVO – REGRESSÃO INJUSTIFICÁVEL – RECOLOCAÇÃO DO APARELHO DE MONITORAÇÃO DE ELETRÔNICA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA – INDICATIVOS DE RESSOCIALIZAÇÃO DO REEDUCANDO –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Se a central de monitoramento eletrônico não especificou o motivo pelo qual o aparelho da tornozeleira eletrônica apresentou instabilidades, não há como o reeducando ser penalizado com a regressão do regime semiaberto para o fechado.

A fiscalização por tornozeleira eletrônica, facultada ao Juízo da Execução Penal no art. 146-B da LEP, deve ser avaliada caso a caso, de acordo com a situação em concreto, não podendo ser utilizada nas situações em que não se apresenta útil à finalidade objetivada por sua imposição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1030196-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RONALDO MAIA DELUQUI

AGRAVADO: RONALDO MAIA DELUQUI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (executivo de pena nº 4000002-94.2020.4.01.3601), que indeferiu o pedido de regressão do regime prisional e determinou a retirada da tornozeleira eletrônica do reeducando Ronaldo.

O órgão ministerial requer a regressão do regime semiaberto para o fechado, porquanto o agravado violou as normas da monitoração eletrônica. Subsidiariamente, pede a reinstalação da tornozeleira eletrônica,
“uma vez que a fiscalização é justamente para garantir o cumprimento das condições mais brandas como o recolhimento domiciliar, horários de permanência no perímetro da Comarca de Cáceres, entre outros”
.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção do ato decisório.

O magistrado singular manteve a decisão na fase do art. 589 do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1030196-50.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Colho da decisão agravada:

“Trata-se de processo executivo de pena de RONALDO MAIA DELUQUE, atualmente cumprindo pena no regime SEMIABERTO HARMONIZADO, conforme decisão de evento 158. Foi cumprido o alvará de soltura na data de 19/09/2022 (ref. 163).

No evento 176 a Defesa pugnou pela autorização para mudança de domicílio, oportunidade em que informou que reeducando estaria na zona rural de Cáceres/MT. No evento 182 foi determinado o cadastro do novo endereço para fins de monitoramento eletrônico. No evento 196 a Defesa pugnou pela retirada do monitoramento eletrônico e pela atualização do cálculo de pena. No evento 199 o Ministério Pública manifestou-se desfavorável à retirada da tornozeleira. Em decisão de ref. 207 foi determinada a retificação do cálculo de pena e foram solicitadas informações acerca do monitoramento eletrônico do executado. No evento 208 a Defesa manifestou que o executado entrou em contato com a central de monitoramento e foi informado que a tornozeleira estava desativada, mesmo ainda apresentando sinal verde.

Foram juntadas informações acerca do monitoramento eletrônico do acusado no ref. 209 .

No evento 212 o Ministério Público manifestou-se desfavorável à retirada da tornozeleira e pugnou pela regressão cautelar do executado em razão da desativação do monitoramento. Por fim, no evento 214 a Defesa pugnou novamente pela retirada do monitoramento eletrônico, bem como pelo indeferimento do pleito defensivo de regressão cautelar.

(...)

Atento ao feito,
verifica-se que o reeducando foi inserido no regime semiaberto harmonizado na data de 19/09/2022 e desde então sempre compareceu em juízo
, conforme relatório que se extrai da aba “medidas diversas da prisão”.

Ademais,
percebe-se que o executado se preocupou em manter endereços atualizados e comprovar o trabalho lícito, conforme ref. 165, 176 e 208
.

No entanto, verifica-se que no ref. 209 a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas informou que a tornozeleira eletrônica do executado está desativada desde 06/12/2022, por ausência de calor corporal.

Ocorre, todavia, que desde a desativação do aparelho até a juntada do Ofício nº 30315/ 2023/CMEP/SESP datado de 29/08/2023 (ref. 209), transcorreu lapso temporal de quase 01 (um) ano sem que houvesse a devida comunicação nos autos da desativação da tornozeleira, tampouco a informação da tentativa de contato junto ao reeducando para proceder a regularização do monitoramento
.

Fato é que o executado continuou comparecendo em juízo e somente foi comunicado da desativação quando, por vontade própria, se direcionou a Central de Monitoramento para averiguar problemas com o carregamento do aparelho, o qual alega que estava com a luz verde
(ref. 208).

Quanto ao relatório apresentado pela empresa de monitoramento, verifica-se uma vasta lista de violações durante o uso da tornozeleira,
no entanto, há de se reconhecer inúmeras violações por ausência de sinal GPRS e GPS do monitoramento, possivelmente em razão em razão do local de residência e trabalho do executado na zona rural desta urbe. Isso porque, conforme já é de conhecimento deste magistrado em razão dos inúmeros casos constatados nesta vara, o monitoramento eletrônico de reeducandos que se encontram na zona rural de Cáceres/MT resta prejudicado ante a ausência de sinal/comunicação.

Em outros processos executivos, por diversas vezes já fora determinada a expedição de ofício junto à Central de Monitoramento acerca da existência de sinal nas zonas rurais desta urbe, porém não foram obtidas respostas positivas, o que corrobora o entendimento de que nas respectivas áreas não há sinal regular para o funcionamento do aparelho eletrônico.

Noutro ponto, verifica-se que no ref. 182 foi determinada a intimação da Central de monitoramento para a realização do cadastro do novo endereço residencial e laboral do executado, sendo procedido o envio da respectiva decisão via malote digital na data de 25/01/2023 (ref. 184) e até então não houve qualquer resposta acerca do cumprimento da decisão.

Ademais,
constata-se que o reeducando utiliza a tornozeleira por período superior a um a 01 (um) ano (ref. 163) e cumpre de forma devida as condições impostas quando da progressão ao semiaberto, visto que não cometeu falta grave, comprovou trabalho lícito, comparece mensalmente ao fórum e mantém seus dados atualizados
.

Assim, não há como desprezar o contido no art. 1º da Lei de Execuções Penais que prevê que “A execução penal tem por objetivo decisão criminal e efetivar as disposições de sentença ou proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”.

Nesse sentido, nota-se que diante a ausência de Colônia Agrícola, Industrial ou similar, bem como da inexistência de Casa do Albergado ou outro estabelecimento prisional adequado, quando inserido no regime semiaberto harmonizado o reeducando demonstrou (a princípio) a busca pela efetivação do objetivo da execução penal, qual seja a harmônica integração social.

Desse modo, considerando todo o exposto, verificado ainda que o reeducando não se esquivou do cumprimento da pena e nem cometeu falta grave, DETERMINO a retirada do monitoramento eletrônico, visto que sua manutenção, atualmente, nada influi para fins de cumprimento das condições do regime imposto. Serve a presente decisão como ofício a ser apresentado na unidade prisional para retirada da tornozeleira eletrônica do reeducando RONALDO MAIA DELUQUE.

Mantenham-se as demais condições determinadas na decisão do evento 176, em especial quanto ao dever de comparecimento mensal ao fórum. O descumprimento mandado de prisão das condições do regime semiaberto pode gerar a expedição de devendo o recuperando aguardar preso a designação de audiência de justificação e podendo acarretar a REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO, independentemente da quantidade de pena remanescente, conforme dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Noutro ponto, INDEFIRO o pleito ministerial de regressão cautelar eis que se trata medida totalmente desproporcional, tendo em vista que, conforme exposto, restou demonstrado o reeducando não se esquivou do cumprimento de pena. (...).”

Na fase do art. 589 do CPP, o Juízo da Execução manteve sua decisão, assim fundamentando:

“(...) Embora os argumentos do Ministério Público acerca das violações contidas no relatório de monitoramento, verifica-se que no ref. 209 a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas informou que a tornozeleira eletrônica do executado estava desativada desde 06/12/ 2022, de modo que somente após quase um ano é que fora informado acerca da desativação do monitoramento eletrônico.
Tal situação demonstra o descaso da empresa contratada, visto que deixou de prestar informações acerca do monitoramento do reeducando (condição imposta para cumprimento de pena no regime semiaberto), bem como demonstrou a irregularidade no funcionamento do próprio aparelho, tendo em vista que, mesmo após a desativação do monitoramento, a tornozeleira permaneceu indicando a luz verde a qual se presume total regularidade (ref. 208
).

Ademais,
além de constatada a falha no aparelho, ao apresentar o histórico de violações do monitoramento (ref. 209), a própria Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas não foi precisa ao indicar que “as perdas simultâneas dos sinais de GNSS e GPRS
podem indicar possíveis
fraudes no dispositivo, através de envelopamento com material análogo a papel alumínio,
ou
ocorrem devido às características da região onde o monitorado reside”
.

Vê-se
que
não há certeza quanto à causa da ausência dos sinais do monitoramento

(as quais representam grande parte do histórico de violações),
de modo que não há como se atribuir a culpa exclusiva ao reeducando, ante ao fato, principalmente, de que o executado se preocupou em manter endereços atualizados e comprovar o trabalho lícito (ref. 165, 176 e 208).

Por tais razões entendo que somente as violações de tornozeleira não são aptas à regressão de regime. Sendo assim, considerando que não há qualquer comprovação de conduta desabonadora por parte do executado, tão somente o histórico impreciso apresentado tardiamente pela empresa de monitoramento eletrônico, não há como se reconhecer a falta grave do reeducando, tampouco decretar sua regressão de regime.

Assim sendo, sem mais delongas, também pelos fundamentos já expostos no ref. 217, MANTENHO a decisão agravada (ref. 217), pois entendo que seus fundamentos bem resistem às razões do recurso.”

Como visto, não obstante a irresignação ministerial, existe a peculiaridade de que a própria central de monitoramento não especificou se houve danificação ou mau uso da tornozeleira, pelo reeducando, ou se o equipamento apresentou defeito técnico, como bem destacado nas decisões acima transcritas.

Ademais, mesmo sendo constatado que a tornozeleira estava desativada, ela permaneceu indicando a “luz verde” [fotografias nos autos], o que indica defeito técnico.

Apenas para esclarecimentos, constam dos autos as seguintes orientações dadas ao agravado sobre os sinais e o funcionamento da sua tornozeleira:

Fica ainda o recuperando ciente sobre os sinais e funcionamento da tornozeleira:

Sinal verde: tornozeleira funcionando de forma adequada
;

Sinal vermelho: indicada a necessidade de carregar a tornozeleira;

Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de janela, até que a luz se apague;

Sinal roxo: indica rompimento da tornozeleira. Nesta caso, o recuperando deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento ou comparecer à Cadeia Pública local.”

Nesse quadro, não há como coadunar com a assertiva do Ministério Público de “descompromisso como uso da tornozeleira eletrônica” se essa hipótese não ficou devidamente esclarecida, ou seja,
“não há certeza quanto à causa da ausência dos sinais do monitoramento”
, conforme ressaltado pelo Juízo da Execução.

De mais a mais, ainda que hipoteticamente estivesse comprovado “o descomprometimento do agravado com as normas da monitoração eletrônica”, essa circunstância não poderia ser considerada
isoladamente
para justificar o retrocesso do regime [ainda mais para o fechado], notadamente quando confrontada com a evidente inclinação dele à ressocialização, consubstanciada no cumprimento das demais medidas estabelecidas [manutenção de endereço atualizado; comparecimento mensal em Juízo; comprovação de vínculo empregatício].

A medida extrema de regressão para o regime fechado desvirtuaria os objetivos insculpidos na CF e na LEP acerca da ressocialização do apenado, uma vez que sua recondução ao cárcere, inserindo-o em ambiente extremamente lotado e hostil, certamente dificultaria a sua reinserção à sociedade.

O STJ, inclusive, tem aplicado o direito além da interpretação literal do art. 118, I, da LEP, valendo-se também dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dentre outros, para, diante das peculiaridades do caso concreto, manter decisão que nega a regressão de regime quando existentes
“
indicativos de ressocialização
”
,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. EXCECIONAL SITUAÇÃO QUE JUSTIFICOU A NÃO REGRESSÃO DO REGIME. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INADMISSÍVEIS DE ENFRENTAMENTO PELA VIA ESPECIAL. SÚM. 126/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que tenha havido a prática de falta grave no curso da execução penal, a excepcional não regressão de regime prisional diante da aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na valoração das peculiaridades do caso concreto encontra obstáculo de discussão pela via especial ante o óbice da Súm. 126/STJ. 2. Na espécie,
as instâncias ordinárias deixaram da regredir o regime prisional do apenado
em razão de o novo crime praticado não revelar elevado desvalor a bens jurídicos mais relevantes (art. 306, CTB), bem como

diante dos indicativos de ressocialização
, já que o reeducando está efetivamente buscando sua ressocialização
(...). 3. Mutatis mutandis,
a resolução dada ao caso pelas instâncias ordinárias encontra acolhida na própria jurisprudência deste Superior Tribunal
como nos julgamentos dos temas de aplicação de medida de segurança ambulatorial a crimes com reclusão ou na fixação mais benéfica de regimes. 4. Agravo regimental improvido.”
[1]

No mesmo sentido, igualmente, já decidiu este Tribunal, inclusive esta Câmara Criminal:

“Para fins de regressão do regime de cumprimento de pena, deve-se ser levado em conta, para a avaliação da sua necessidade ou não, a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências da falta, bem como o apenado e o seu tempo de prisão, como disposto no artigo 57 da LEP”
[2]

“A irregularidade no comparecimento mensal e a desativação da tornozeleira eletrônica não devem ser considerados automaticamente como período de pena não cumprida se a agravada: possui endereço fixo informado nos autos, exerce atividade lícita e se empenhou em justificar suas atividades.”
[3]

Nessa ordem de ideias, a deliberação almejada pelo órgão ministerial [regressão de regime] não atenderia à função ressocializadora da pena, tampouco às diretrizes estipuladas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, pelas mesmas razões acima expostas [inclinação do agravado à ressocialização], mostra-se injustificável a recolocação da tornozeleira eletrônica.

Não ignoro o posicionamento segundo o qual é possível, excepcionalmente, a monitoração para fiscalização das condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Entretanto, consoante já decidiu esta Câmara Criminal,
“a imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento”
[4]
.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

[1]
AgRg no REsp n. 1.850.902/MT, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 29/6/2020.

[2]
TJMT, AgExp. 1008917-42.2022.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 04/02/2019.

[3]
TJMT, 1026822-26.2023.8.11.0000, Des Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12/03/2024.

[4]
TJMT, N.U 1007923-48.2021.8.11.0000, Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 08/10/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024